Tribunal: TJMT
Processo: 1020997-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVANTES: ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA.
AGRO ROSSATO LTDA.
CATIA REGINA RANDON
CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS
LUIZ EDUARDO RANDON ROSSATO
AGRAVADA: BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA.
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEITADA. PRELIMINAR DE CONEXÃO E PREVENÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE VIA PROCESSUAL INADEQUADA. REJEITADA. MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INAUDITA ALTERA PARTE. ARRESTO CAUTELAR DE BENS DE PESSOAS NATURAIS E JURÍDICAS DISTINTAS DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Rossato Participações Ltda., Agro Rossato Ltda., Cátia Regina Randon, Caroline Randon Rossato Morais e Luiz Eduardo Randon Rossato contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos de execução de título extrajudicial movida por Bertuol Indústria de Fertilizantes Ltda., deferiu, liminarmente, inaudita altera parte, tutela de urgência para desconsiderar a personalidade jurídica da executada Safras Armazéns Gerais Ltda. e incluir os agravantes no polo passivo, com arresto de bens e ativos financeiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica e para o arresto cautelar deferido, bem como se são cabíveis as preliminares suscitadas de intempestividade, conexão/prevenção e inadequação da via processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de intempestividade do agravo de instrumento. Rejeita-se a alegação de intempestividade. O prazo recursal, em hipóteses de litisconsórcio passivo, é contado individualmente para cada parte (art. 231, §2o, CPC). O termo inicial, no caso, foi a juntada do mandado de citação dos agravantes (03/06/2025), de modo que o recurso interposto em 26/06/2025 deve ser considerado tempestivo. A tese da agravada, fundada em suposta ciência por integrante de grupo econômico, não se sustenta, pois sequer houve reconhecimento definitivo do grupo pelo juízo de origem, decisão esta não impugnada. Além disso, assevera-se que os advogados de Safras Armazéns Gerais Ltda., na petição mencionada pela agravada (ID. 195805389, autos de origem), são distintos dos patronos dos ora agravantes. Admitir contagem unificada implicaria violação ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV).
4. Preliminar de conexão/probabilidade de prevenção. Afasta-se a preliminar, por ausência de identidade de pedido ou causa de pedir entre o presente recurso, que trata de execução de título extrajudicial, e o AI no 1018538-58.2025.8.11.0000, que cuida do processamento de recuperação judicial e foi interposto por terceiro.
5. Outrossim, o §3o do art. 55 do CPC também não socorre a agravada, pois a reunião de feitos para evitar risco de decisões conflitantes pressupõe a existência de controvérsia substancialmente comum, o que não ocorre aqui. Isso porque, o eventual aproveitamento de elementos fáticos semelhantes ou de documentos em comum não é suficiente para caracterizar risco concreto de decisões contraditórias, sendo hipótese, quando muito, de prova emprestada, observando-se o prévio e devido contraditório em Primeira Instância, instituto (prova emprestada) na postulada conexão em Segunda Instância.
6. Do mesmo modo, não se aplica o art. 80, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal. A prevenção, ali prevista, se estabelece quando o primeiro julgador recebe recurso ou incidente relativo ao mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica.
5. Preliminar dos agravantes: inadequação da via processual (necessidade de ação pauliana). Alegam os agravantes que a exequente deveria ter ajuizado ação pauliana para discutir suposta fraude contra credores (CC, art. 161; Súmula 195/STJ). Ocorre que a causa de pedir da execução e a decisão objurgada mesclaram conceitos de fraude contra credores, fraude à execução (CPC, art. 792) e desconsideração da personalidade jurídica (CC, art. 50), evidenciando confusão conceitual quanto a institutos distintos que contam com requisitos também diferentes, o que demanda dilação probatória para se identificar a qualificação jurídica correta ao caso. Outrossim, tal alegação ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem, o que também impede seu enfrentamento recursal, sob pena de supressão de instância. A preliminar é rejeitada, sem prejuízo de futura análise.
6. Mérito. Excepcionalidade da desconsideração e inexistência de periculum in mora. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional (CC, art. 50), sujeita ao procedimento dos arts. 133 e seguintes do CPC. Manifesta confusão entre fraude contra credores (arts. 158 a 165 do Código Civil), fraude à execução (art. 792 do CPC) e os requisitos específicos da desconsideração da personalidade jurídica. O inadimplemento contratual, por si, não autoriza a medida. A constituição de holding familiar para fins de planejamento sucessório e tributário, e anterior às contratações objeto dos títulos da execução de origem, não configura, por si só, fraude ou abuso. A própria decisão agravada reconheceu a complexidade dos fatos e a necessidade de prova pericial para eventual grupo econômico. Sequer houve demonstração de esgotamento dos meios executórios em face da pessoa jurídica originalmente devedora, nos termos dos arts. 789, 831 e 835 do Código de Processo Civil. A constrição imediata de bens de sócios ou de pessoas jurídicas supostamente coligadas, em ação de execução de título extrajudicial, sem prévia investigação patrimonial da executada, viola o princípio da patrimonialidade da execução (CPC, art. 789) e afronta o devido processo legal. Relevante destacar, ainda, a decisão interlocutória no AI no 1018538-58.2025.8.11.0000, citado pela própria agravada em sua contraminuta, pela qual a Exma. Desa. Relatora determinou a suspensão de todas as execuções, arrestos, constrições e vencimentos antecipados contra as sociedades e membros do GRUPO SAFRAS e GRUPO RONDON, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias ou até a entrega do laudo pericial definitivo pelo perito nomeado ou ulterior deliberação judicial. Tal decisão reforça que não se pode, em cognição sumária e sem o devido contraditório, presumir grupo econômico ou aplicar a desconsideração da personalidade jurídica, com atos constritivos sobre bens de terceiros, sem prévia dilação probatória, considerando-se a complexidade dos fatos em exame. Soma-se a isso o lapso de oito meses entre o vencimento (julho/2024) dos contratos e o ajuizamento da execução (março/2025), afastando o requisito do perigo de dano (CPC, art. 300).
7. Periculum in mora inverso. Há risco inverso aos agravantes: a manutenção de arresto amplo sobre grãos, insumos e maquinários compromete a continuidade da atividade agrícola, podendo causar perecimento de safra e danos irreversíveis, em afronta ao art. 300, §3o, CPC. A tutela provisória deve ser proporcional e observar a menor onerosidade (arts. 8o, 297 e 805, CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado pela exequente.
Tese de julgamento:
“Em hipóteses de litisconsórcio passivo, o prazo recursal é contado individualmente para cada parte, não se aplicando presunção de ciência pela teoria da aparência ou por suposto grupo econômico não definitivamente reconhecido, sobretudo quando os patronos das partes são distintos.”
“A desconsideração da personalidade jurídica com arresto cautelar inaudita altera parte se trata de medida excepcional, somente admissível diante de prova inequívoca de abuso ou confusão patrimonial, acompanhada da demonstração da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não pode ser decretada quando a apuração dos fatos, como a constituição de empresas para fins de planejamento sucessório e tributário, demanda dilação probatória e não houve esgotamento dos meios executórios contra o devedor originário, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, além de configurar risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos LIV e LV; CC, arts. 50, 158 a 165 e 161; CPC, arts. 8o, 9o, 10, 55, 133 a 135, 231, §2o, 297, 300, caput e §3o, 301, 369, 370, 789, 792, 805, 831 e 835; RITJMT, art. 80, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no ARESp no 22413/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 18.02.2014; AgInt no REsp 1741835/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019; STJ - AgInt no AREsp: 472641 SP 2014/0026029-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2017; TJMT, AI 1005161-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025; TJ-PR 00821707120248160000 Cambé, Relator.: substituta sandra regina bittencourt simoes, Data de Julgamento: 18/11/2024; TJ-SP - AI: 20595557920218260000 SP 2059555-79 .2021.8.26.0000, Relator.: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 25/08/2021; TJMT, AI 1019970-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020; TJ-MT - CC: 10104791820228110055, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/09/2023; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029088-83 .2023.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/06/2024; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2094466-15.2024.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 13/06/2024; TJ-DF 07360426920228070000 1700876, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1020997-33.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMO. SR.
DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES]

PARTE(S):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ROSSATO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 53.023.802/0001-83 (AGRAVANTE), AGRO ROSSATO LTDA - CNPJ: 53.185.022/0001-30 (AGRAVANTE), CATIA REGINA RANDON - CPF: 488.567.891-91 (AGRAVANTE), CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS - CPF: 030.334.471-71 (AGRAVANTE), LUIZ EDUARDO RANDON ROSSATO - CPF: 030.334.481-43 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 05.644.974/0001-21 (AGRAVADO), RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS - CPF: 966.725.601-49 (ADVOGADO), RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 723.875.131-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência do
Exmo. Sr.
Des. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO
, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEITADA. PRELIMINAR DE CONEXÃO E PREVENÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE VIA PROCESSUAL INADEQUADA. REJEITADA. MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
INAUDITA ALTERA PARTE
. ARRESTO CAUTELAR DE BENS DE PESSOAS NATURAIS E JURÍDICAS DISTINTAS DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Rossato Participações Ltda., Agro Rossato Ltda., Cátia Regina Randon, Caroline Randon Rossato Morais e Luiz Eduardo Randon Rossato contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos de execução de título extrajudicial movida por Bertuol Indústria de Fertilizantes Ltda., deferiu, liminarmente,
inaudita altera parte
, tutela de urgência para desconsiderar a personalidade jurídica da executada Safras Armazéns Gerais Ltda. e incluir os agravantes no polo passivo, com arresto de bens e ativos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica e para o arresto cautelar deferido, bem como se são cabíveis as preliminares suscitadas de intempestividade, conexão/prevenção e inadequação da via processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de intempestividade do agravo de instrumento. Rejeita-se a alegação de intempestividade. O prazo recursal, em hipóteses de litisconsórcio passivo, é contado individualmente para cada parte (art. 231, §2o, CPC). O termo inicial, no caso, foi a juntada do mandado de citação dos agravantes (03/06/2025), de modo que o recurso interposto em 26/06/2025 deve ser considerado tempestivo. A tese da agravada, fundada em suposta ciência por integrante de grupo econômico, não se sustenta, pois sequer houve reconhecimento definitivo do grupo pelo juízo de origem, decisão
esta
não impugnada. Além disso, assevera-se que os advogados de Safras Armazéns Gerais Ltda., na petição mencionada pela agravada (ID. 195805389, autos de origem), são distintos dos patronos dos ora agravantes. Admitir contagem unificada implicaria violação ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV).

4. Preliminar de conexão/probabilidade de prevenção. Afasta-se a preliminar, por ausência de identidade de pedido ou causa de pedir entre o presente recurso, que trata de execução de título extrajudicial, e o AI no 1018538-58.2025.8.11.0000, que cuida do processamento de recuperação judicial e foi interposto por terceiro.

5. Outrossim, o §3o do art. 55 do CPC também não socorre a agravada, pois a reunião de feitos para evitar risco de decisões conflitantes pressupõe a existência de controvérsia substancialmente comum, o que não ocorre aqui. Isso porque, o eventual aproveitamento de elementos fáticos semelhantes ou de documentos em comum não é suficiente para caracterizar risco concreto de decisões contraditórias, sendo hipótese, quando muito, de prova emprestada, observando-se o prévio e devido contraditório em Primeira Instância, instituto (prova emprestada) na postulada conexão em Segunda Instância.

6. Do mesmo modo, não se aplica o art. 80, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal. A prevenção, ali prevista, se estabelece quando o primeiro julgador recebe recurso ou incidente relativo ao mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica.

5. Preliminar dos agravantes: inadequação da via processual (necessidade de ação pauliana). Alegam os agravantes que a exequente deveria ter ajuizado ação pauliana para discutir suposta fraude contra credores (CC, art. 161; Súmula 195/STJ). Ocorre que a causa de pedir da execução e a decisão objurgada mesclaram conceitos de fraude contra credores, fraude à execução (CPC, art. 792) e desconsideração da personalidade jurídica (CC, art. 50), evidenciando confusão conceitual quanto a institutos distintos que contam com requisitos também diferentes, o que demanda dilação probatória para se identificar a qualificação jurídica correta ao caso. Outrossim, tal alegação ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem, o que também impede seu enfrentamento recursal, sob pena de supressão de instância. A preliminar é rejeitada, sem prejuízo de futura análise.

6. Mérito. Excepcionalidade da desconsideração e inexistência de
periculum in mora
. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional (CC, art. 50), sujeita ao procedimento dos
arts
. 133 e seguintes do CPC. Manifesta confusão entre fraude contra credores (
arts
. 158 a 165 do Código Civil), fraude à execução (art. 792 do CPC) e os requisitos específicos da desconsideração da personalidade jurídica. O inadimplemento contratual, por si, não autoriza a medida. A constituição de
holding
familiar para fins de planejamento sucessório e tributário, e anterior às contratações objeto dos títulos da execução de origem, não configura, por si só, fraude ou abuso. A própria decisão agravada reconheceu a complexidade dos fatos e a necessidade de prova pericial para eventual grupo econômico. Sequer houve demonstração de esgotamento dos meios executórios em face da pessoa jurídica originalmente devedora, nos termos dos
arts
. 789, 831 e 835 do Código de Processo Civil. A constrição imediata de bens de sócios ou de pessoas jurídicas supostamente coligadas, em ação de execução de título extrajudicial, sem prévia investigação patrimonial da executada, viola o princípio da patrimonialidade da execução (CPC, art. 789) e afronta o devido processo legal. Relevante destacar, ainda, a decisão interlocutória no AI no 1018538-58.2025.8.11.0000, citado pela própria agravada em sua contraminuta, pela qual a Exma. Desa. Relatora determinou a suspensão de todas as execuções, arrestos, constrições e vencimentos antecipados contra as sociedades e membros do GRUPO SAFRAS e GRUPO RONDON, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias ou até a entrega do laudo pericial definitivo pelo perito nomeado ou ulterior deliberação judicial. Tal decisão reforça que não se pode, em cognição sumária e sem o devido contraditório, presumir grupo econômico ou aplicar a desconsideração da personalidade jurídica, com atos constritivos sobre bens de terceiros, sem prévia dilação probatória, considerando-se a complexidade dos fatos em exame. Soma-se a isso o lapso de oito meses entre o vencimento (julho/2024) dos contratos e o ajuizamento da execução (março/2025), afastando o requisito do perigo de dano (CPC, art. 300).

7.
Periculum in mora
inverso. Há risco inverso aos agravantes: a manutenção de arresto amplo sobre grãos, insumos e maquinários compromete a continuidade da atividade agrícola, podendo causar perecimento de safra e danos irreversíveis, em afronta ao art. 300, §3o, CPC. A tutela provisória deve ser proporcional e observar a menor onerosidade (
arts
. 8o, 297 e 805, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado pela exequente.

Tese de julgamento:

“Em hipóteses de litisconsórcio passivo, o prazo recursal é contado individualmente para cada parte, não se aplicando presunção de ciência pela teoria da aparência ou por suposto grupo econômico não definitivamente reconhecido, sobretudo quando os patronos das partes são distintos.”

“A desconsideração da personalidade jurídica com arresto cautelar
inaudita altera parte
se trata de medida excepcional, somente admissível diante de prova inequívoca de abuso ou confusão patrimonial, acompanhada da demonstração da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não pode ser decretada quando a apuração dos fatos, como a constituição de empresas para fins de planejamento sucessório e tributário, demanda dilação probatória e não houve esgotamento dos meios executórios contra o devedor originário, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, além de configurar risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos LIV e LV; CC,
arts
. 50, 158 a 165 e 161; CPC,
arts
. 8o, 9o, 10, 55, 133 a 135, 231, §2o, 297, 300, caput e §3o, 301, 369, 370, 789, 792, 805, 831 e 835; RITJMT, art. 80, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
ARESp
no 22413/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 18.02.2014;
AgInt
no REsp 1741835/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019,
DJe
27/09/2019; STJ -
AgInt
no
AREsp
: 472641 SP 2014/0026029-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2017; TJMT, AI 1005161-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025; TJ-PR 00821707120248160000 Cambé, Relator.: substituta
sandra
regina
bittencourt

simoes
, Data de Julgamento: 18/11/2024; TJ-SP - AI: 20595557920218260000 SP 2059555-79 .2021.8.26.0000, Relator.: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 25/08/2021; TJMT, AI 1019970-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020; TJ-MT - CC: 10104791820228110055, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/09/2023; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029088-83 .2023.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/06/2024; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2094466-15.2024.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 13/06/2024; TJ-DF 07360426920228070000 1700876, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA.
,
AGRO ROSSATO LTDA.
,
CATIA REGINA RANDON
,
CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS
e
LUIZ EDUARDO RANDON ROSSATO
, contra decisão (ID. 189256517, autos n.o 1003999-64.2025.8.11.0040) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial c/c Desconsideração de Personalidade Jurídica movida por
BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA.
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para desconsiderar a personalidade jurídica da executada SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS e, via de consequência, incluir no polo passivo os seus sócios e demais agravantes, além de determinação de arresto de ativos financeiros e, em caso de insuficiência, do bem imóvel registrado sob a matrícula no 2464 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, de propriedade de DILCEU ROSSATO e CÁTIA REGINA RANDON até o valor necessário à garantia do débito, nos seguintes termos:

[...]

Cuida-se de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL C/C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM RAZÃO CONFUSÃO PATRIMONIAL, FRAUDES, SÓCIOS OCULTOS E FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO
ajuizada por
BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA
em face de
SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA
,
RD COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
,
NUTRI ALIMENTOS AGROINDÚSTRIA LTDA, BAXI FOODS LTDA, GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA
,
AGRO ROSSATO LTDA
,
DILCEU ROSSATO, CATIA REGINA RANDON
,
PEDRO DE MORAES FILHO e STELLA MARI BONATO MORAES,
todos devidamente qualificados nos autos, afirmando ter celebrando
nove(09)Contratos de Compra e Venda de Soja em
Grãos

com
a executada Safras Armazéns Gerais LTDA, entregando-lhe 21.798.996,34
(vinte e um milhões setecentos e noventa e oito mil novecentos e noventa e seis quilos e trinta e quatro gramas)
de Soja em Grãos. A comercialização foi pactuada em dólar e o valor total da operação, convertido em reais, perfaz a R$ 39.835.856,13
(trinta e nove milhões oitocentos e cinquenta e seis mil oitocentos e cinquenta e seis reais e treze centavos)
que, atualizado alcança R$ 46.820.482,79
(quarenta e seis milhões, oitocentos e vinte mil quatrocentos e oitenta e dois reais, setenta e nove centavos).

A autora requer a concessão da tutela de urgência para desconsiderar a personalidade jurídica da executada, nos termos detalhados na petição inicial, bem como o parcelamento das custas processuais
.

Em ID. 188615973 houve o indeferimento do pedido de parcelamento das custas processuais. Intimada, a exequente efetuou o recolhimento e trouxe para os autos o comprovante de pagamento, ID. 188968558.

É o relato do necessário. Decido
.

Preliminarmente,
INDEFIRO
o requerimento para que a presente execução trâmite em segredo de justiça, uma vez que os argumentos apresentados não
tem
o condão de justificar a concessão do benefício postulado.

Aliás, cumpre destacar que são inúmeras as demandas que tramitam nesta Comarca e envolvem valores significativos, todavia, nem por isso lhes foi dado o privilégio de tramitação em segredo de justiça.

[...]

Pois bem. Ultrapassada a questão afeta ao segredo de justiça, cumpre examinar os demais pedidos liminares formulados pela exequente BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA.

De pronto, note-se que a presente ação está fundamentada, em tese, em
título líquido, certo e exigível
representado pelos contratos de compra e venda de soja em grãos com preço fixo discriminado na inicial, os quais mostram-se aptos a deflagrar o processo de execução.

Entretanto, após discorrer longamente sobre as eventuais manobras perpetradas pela executada SAFRAS, a exequente BERTUOL requer a concessão da tutela de urgência para
desconsiderar a personalidade jurídica da executada, incluindo no polo passivo seus sócios diretos, as sócias ocultas, além das empresas que compõem o grupo econômico, argumentando a existência de robustas provas que comprovam a confusão patrimonial, ocultação e dilapidação patrimônio, fraude, grupo econômico e má-fé da executada.

De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante
arresto (artigo 301 do CPC)
e pode ser concedida quando presentes elementos que evidenciem de forma cumulativa a
probabilidade do direito
invocado e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do mesmo
codex
).

Aliás, assim já decidiu o TJ/SP:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARRESTO CAUTELAR DE BENS DECRETADO LIMINARMENTE - Pretensão de reforma da respeitável decisão que determinou o arresto cautelar de bens dos agravantes – Descabimento – Hipótese em que estão demonstrados os requisitos que justificam o bloqueio cautelar de bens – Medida cautelar pautada no poder geral de cautela atribuído ao órgão julgador – Inexistência de vedação legal a essa espécie de tutela de urgência – Diferimento do contraditório e da ampla defesa – Presença dos requisitos do CPC, art. 300 e art. 301 – Aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica ( CDC, art. 28, § 5o)– RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-SP - AI: 20576076820228260000 SP 2057607-68.2022.8.26 .0000, Relator.: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 26/05/2022, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

Nesse sentido, cumpre examinar a presença dos requisitos necessários à desconsideração de personalidade jurídica liminarmente e o consequente deferimento do arresto sobre os bens dos sócios, inclusive ocultos, e demais empresas que a exequente afirma compor o grupo econômico executado
.

Com base na nova redação da Lei n 13.874/10, o
artigo 50 do Código Civil
passou a ter a seguinte redação:

“Art.
50.

Em
caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1o - Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2o - Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I -
cumprimento
repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II -
transferência
de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3o - O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4o - A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5o - Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.”

Dessa forma, pela atual redação, o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica passa a ter critérios mais objetivos
, exigindo prova concreta do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial
, lembrando que na primeira hipótese é preciso comprovar a intenção do uso da pessoa jurídica para encobrir ilícitos, enquanto na segunda usa-se a pessoa jurídica para a empresa e sócios, como por exemplo a transferências de ativos ou passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor insignificante ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

DA CONFUSÃO PATRIMONIAL/SÓCIAS OCULTAS/DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL:

Conforme aponta a exequente BERTUOL, ressai dos autos a existência de
evidências de confusão patrimonial entre a executada SAFRAS, seus sócios DILCEU ROSSATO e PEDRO DE MORAES FILHO e suas ex-cônjuges CÁTIA REGINA RANDON ROSSATO e STELLA MARIA BONATTO MORAES. Aliás, os documentos que instruem a exordial trazem indicativos de que em diversas transações comerciais DILCEU ROSSATO, PEDRO DE MORAES FILHO e suas ex-esposas CÁTIA REGINA RANDON ROSSATO e STELLA MARIA BONATTO MORAES, respectivamente, atuaram como fiadores e garantidores da devedora, a teor do disposto no art. 50, parágrafo 2o, inciso I do CC
, senão vejamos:

Em 27/06/2023 foi lavrada Escritura Pública de Outorga de Garantia e Contragarantia junto ao 2o Ofício de Santa Rita do Trivelato/MT, livro 27, fls. 104, do qual se infere que foi emitida uma carta de crédito
“standby”
em favor do Banco do Brasil S.A – Londres (Reino Unido), no valor de U$ 6.000.000,00 (Seis Milhões de Dólares dos Estados Unidos), correspondente em moeda nacional à R$ 29.119.800,00 (vinte e nove milhões, cento e dezenove mil e oitocentos reais). Aqui, consta como INTERVENIENTE GARANTIDORA: RD ARMAZÉNS GERAIS LTDA, representada por DILCEU ROSSATO e CÁTIA REGINA RANDON ROSSATO e FIADORES: DILCEU ROSSATO e sua ex-esposa CÁTIA REGINA RANDON ROSSATO e PEDRO DE MORAES FILHO e sua esposa STELLA MARIA BONATTO MORAES, sendo que em garantia foi dado Imóvel situado no município de Sorriso/MT. (ID. 188155181, pág. 1/8).

Além disso, demonstrou a exequente BERTUOL que em 28/02/2024 foi lavrada Escritura Pública de Constituição de Hipoteca Sobre Dívida Futura no 2o Ofício de Santa Rita do Trivelato/MT, sendo CREDOR HIPOTECÁRIO Banco do Brasil S.A, DEVEDORES: SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA, SAFRAS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA, R.D COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, SAFRAS AGROINDÚSTRIA S/A, na qual consta como OUTORGANTE HIPOTECANTES (Intervenientes Garantes): DILCEU ROSSATO e CATIA REGINNA RANDON ROSSATO, os quais deram em garantia a Fazenda Rio do Mel, situada em Sorriso/MT. (ID. 188155190, pág. 1/9).

Demonstra ainda a credora BERTUOL, por prova documental que instrui a inicial, que o imóvel objeto da matrícula no 3.756, de propriedade de PEDRO DE MORAES FILHO (Sócio da executada), STELLA MARIA BONATTO MORAES, JOÃO PAULO DE SÁ DANTAS E DANIELA DE MORAES DANTAS, foi hipotecado à Cooperativa de Crédito e Investimento do Sudoeste da Amazônia Ltda – Sicoob
Credisul
por meio da Cédula de Crédito Bancário n. 1764146, emitida por SAFRAS ARMAZÈNS GERAIS LTDA. Embora posteriormente a hipotecada tenha sido baixada, o mesmo imóvel foi dado em alienação fiduciária em garantia da Cédula de Crédito Bancário – CCB n. 2441491, emitida em 02/10/2024, em favor de SAFRAS ARMAZÈNS GERAIS LTDA. (ID. 188157291, pág. 1⁄4)

Essas são apenas algumas situações em que os sócios da executada e suas ex-cônjuges deram bens pessoais em garantia de obrigações assumidas pela executada SAFRAS, inclusive quando a crise econômica já atingia o grupo, uma vez as execuções judiciais começaram a ser ajuizadas em meados de 2024.

Além do mais, no tocante à pessoa de
CÁTIA REGINA RANDON ROSSATO
, pertinente ainda sua inclusão no polo passivo da presente ação, já que demonstrado pela exequente BERTUOL que,
ao tempo em que celebrado os contratos de compra e venda que fundamentam a presente execução era casada com o DILCEU ROSSATO em
regime de comunhão universal de bens
. Em caso análogo, o
Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade do cônjuge para figurar no polo passivo de ação referente a débito contraído pelo outro cônjuge na constância do casamento
, senão vejamos:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL QUE NÃO APONTA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15, TAMPOUCO INVOCA A APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO MESMO CÓDIGO. AUSÊNCIA DE PRÉ-QUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
LEGITIMAÇÃO DO EX-CÔNJUGE QUE NÃO PARTICIPOU DO NEGÓCIO JURÍDICO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA O OUTRO EX-CÔNJUGE. CASAMENTO CELEBRADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS
. EXAME DA PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA DEMANDA À LUZ DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL AFIRMADA NA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE. DEFINIÇÃO DA LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 1.671 DO CC/2002. DATA DA EXTINÇÃO DA COMUNHÃO. MARCO TEMPORAL ADEQUADO, SEGURO E OBJETIVO.
DÍVIDA ALEGADAMENTE CONTRAÍDA POR UM DOS CÔNJUGES OU EX-CÔNJUGES ENQUANTO HOUVER COMUNHÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO OUTRO CÔNJUGE OU EX-CÔNJUGE
. DÍVIDA ALEGADAMENTE CONTRAÍDA POR UM DOS EX-CÔNJUGES APÓS A EXTINÇÃO DA COMUNHÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO OUTRO CÔNJUGE OU EX-CÔNJUGE. EFETIVA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PARTE INCLUÍDA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. QUESTÃO DE MÉRITO. MATÉRIA A SER DEBATIDA APÓS A INCLUSÃO DA PARTE NO POLO PASSIVO. 1- Ação distribuída em 22/04/2020. Recurso especial interposto em 15/09/2021 e atribuído à Relatora em 01/06/2022. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se o acórdão recorrido seria nulo porque aplicou precedente sem especificar adequadamente a sua incidência à hipótese em julgamento; (
ii
) se o acórdão recorrido seria nulo porque não teria sanado omissões ou obscuridades, não teria sido adequadamente motivado e não teria aplicado precedentes invocados pela parte; e (
iii
) se é admissível a inclusão, no polo passivo de execução de título extrajudicial, de ex-cônjuge do devedor que havia sido casado pelo regime da comunhão universal de bens, porque a dívida em que se funda a execução foi contraída antes do divórcio.

3- As questões relacionadas a violação aos
arts
. 489, § 1o, IV, V e VI, 779, II, todos do CPC/15, e 264, 265, 275 e 299, todos do CC/2002, não foram enfrentadas pelo acórdão recorrido e o recurso especial, por sua vez, não apontou a violação ao art. 1.022, II, nem tampouco requereu a aplicação do art. 1.025, impedindo, inclusive, que se considerasse fictamente
pré
-questionadas as matérias, atraindo a incidência da Súmula 211/STJ. 4- Para que se examine a legitimação processual da ex-cônjuge para figurar no polo passivo da execução em virtude de dívida alegadamente contraída apenas pelo outro ex-cônjuge, é inevitável que haja o exame, ainda que superficial, da própria relação jurídica de direito material afirmada em juízo. 5- Em virtude da linha tênue entre a legitimidade e o mérito e da relação próxima entre direito processual e material, o exame a respeito da pertinência subjetiva da demanda poderá ser particularmente complexo quando se tratar de dívida contraída por apenas um dos cônjuges na constância de casamento celebrado sob o regime da comunhão universal de bens, exigindo-se que se coloque legitimidade e responsabilidade em compartimentos estanques e distintos. 6- Para a definição da legitimação processual da ex-cônjuge que não participou do negócio jurídico celebrado pelo outro com quem era casado pelo regime da comunhão universal de bens, é possível estabelecer, como marco temporal, aquele previsto no art. 1.671 do CC/2002. 7- Embora esse dispositivo trate de responsabilização patrimonial, matéria mais ligada ao mérito, ele é um marco temporal adequado também para a definição da legitimação processual, pois estabelece data mais objetiva e segura para que se possa saber quando o cônjuge ou ex-cônjuge que não participou do negócio jurídico deverá, ou não, compor o polo passivo da execução. 7- Assim, é correto concluir que:
(i) para as dívidas contraídas por um dos cônjuges ou ex-cônjuges enquanto houver comunhão (antes da dissolução do vínculo conjugal), o cônjuge ou ex-cônjuge que com ele é ou era casado e que não participou do negócio jurídico será legitimado a figurar no polo passivo da execução;
(
ii
) ao revés, para as dívidas contraídas por um dos cônjuges ou ex-cônjuges após a extinção da comunhão (após a dissolução do vínculo conjugal), o cônjuge ou ex-cônjuge que com ele é ou era casado e que não participou do negócio jurídico não será legitimado a figurar no polo passivo da execução. 8- A data da extinção da comunhão servirá para definir se o cônjuge ou ex-cônjuge que não participou do negócio jurídico poderá, ou não, ser incluído no polo passivo da execução, mas não obrigatoriamente implicará em sua responsabilização patrimonial pela dívida contraída pelo outro, eis que, uma vez admitido como legitimado, caberá ao cônjuge ou ex-cônjuge discutir questões essencialmente meritórias, como, por exemplo, a inexistência de proveito da dívida à entidade familiar ou a incomunicabilidade de determinados bens que poderiam satisfazer a execução, nos moldes do art. 1.668 do CC/2002. 9- Na hipótese em exame, a extinção da comunhão universal entre JOSÉ LEOTÉRIO e MARIA ROSA ocorreu em 12/08/2019, após a data em que se alega que a dívida teria sido contraída apenas por JOSÉ LEOTÉRIO, 12/06/2018, de modo que se conclui que MARIA ROSA é legitimada a compor o polo passivo da execução, viabilizando-se o debate a respeito de sua eventual responsabilização pelo débito contraído na constância do casamento. 10- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, a fim de admitir a inclusão da ex-cônjuge do devedor principal, MARIA ROSA PFEIFER DA COSTA, no polo passivo da execução proposta pelo recorrente.

(RECURSO ESPECIAL No 2.020.031 - SP (2022/0113144-8) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : REINALDO DE SOUZA AGUIAR ADVOGADOS : GUILHERME REGIO PEGORARO - PR034897 JOÃO PAULO AKAISHI FILHO - PR034857 ALESSANDRA AUGUSTA KLAGENBERG - PR038748 JOÃO VITOR SOUZA COSTA - PR108283 RECORRIDO : FABIANA PFEIFER DA COSTA RECORRIDO : JULIANA PFEIFER DA COSTA RECORRIDO : RODRIGO PFEIFER DA COSTA ADVOGADO : ODAIR RODRIGUES GOULART - SP045151 INTERES. : JOSE LEOTERIO DA COSTA - ESPÓLIO INTERES. : MARIA ROSA PFEIFER DA COSTA)

Portanto, para um juízo de cognição sumária, está satisfatoriamente demonstrada a existência de elementos indicativos da alegada confusão patrimonial entre a executada, seus sócios e suas ex-esposas, nos termos do art. 50, § 2o, I do Código Civil.

Além disso
, trouxe a exequente BERTUOL informações que também autorizam a desconsideração da personalidade jurídica fundada na dilapidação patrimonial da devedora SAFRAS.

A petição inicial e os documentos que a acompanham revelam que,
em 05/02/2025, a despeito das diversas execuções já ajuizadas em desfavor do GRUPO SAFRAS, a executada, seus sócios DILCEU ROSSATO e PEDRO DE MORAES FILHO alienaram o imóvel de matriculado sob no 74550 do CRI de Sinop, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Cartório de Paz e Notas do Distrito de Primavera, Comarca de Sorriso/MT, à Jose Carlos Leal Junior, pelo valor de R$ 500.000,00. (ID. 188157336, pág. 1/3).

Portanto, mesmo diante da grave grise financeira que assola o GRUPO SAFRAS, conforme tem sido amplamente divulgado pela imprensa local, a executada e seus sócios alienaram a terceiros o imóvel acima discriminado, fato este que, a depender das circunstâncias
pode configurar fraude contra credores e/ou fraude à execução.

Nesse sentido,

“E M E N TA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA– DEFERIMENTO - PREENCHIMNENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovados o desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como: alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial e fraude ou confusão patrimonial, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravado credor, justifica-se o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão dos bens pessoais do sócio, de sua convivente e de sua genitora, para garantir o cumprimento da obrigação.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1027736-90.2023 .8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024)

Passo, então, a examinar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica ao argumento de
ocultação do patrimônio
mediante constituição da

holding

familiar denominada ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA.

Em 03/11/2023, quando já pairavam ‘boatos’ acerca da crise econômica do grupo SAFRAS, DILCEU ROSSATO e seus filhos: CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS e LUIZ EDUARDO RANDON ROSSATO constituíram a ROSSATO PARTICIPAÇÕES
LTDA,holdingfamiliar
, sendo DILCEU ROSSATO Sócio Administrador e sua então esposa CÁTIA REGINA RANDON ROSSATO administradora. Inicialmente, DILCEU possuía 80% das cotas sociais, entretanto, em 04/01/2024, com a primeira alteração contratual, houve ampliação do capital social para R$ 1.687.000,00 (um milhão seiscentos e oitenta e sete mil reais), passando a sócia CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS a deter 40% das cotas (doc. 26).
Entretanto, já em meio
a
crise do grupo, em 30/08/2024, DILCEU ROSSATO cedeu e transferiu a totalidade de suas quotas para sua ex-esposa Cátia Regina Randon Rossato, em razão do divórcio consensual lavrado por Escritura Pública com Partilha de Bens
, no 2o Tabelionato de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais – Tabelionato Bianchin da Comarca de Rondonópolis/MT. (ID. 188158905, pág. 1/30)

A partir de então, a

holding

nominada ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA, tornou-se sócia da AGRO ROSSATO LTDA, na qual, segundo a exequente BERTUOL, encontram-se os bens livres e desembaraçados o grupo econômico.

Dessa forma, ao que tudo indica, a constituição da

holding

familiar (ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA) e o divórcio entre DILCEU ROSSATO e CÁTIA REGINA RANDON ROSSATO foram medidas estratégicas na tentativa de livrar os bens grupo da avalanche de processos que estava por vir e, de fato, vieram
. Veja-se com a
perfectibilização
do divórcio a propriedade das empresas RD Comércio e Representações Ltda, E.C Piovezan C.R.R. Rossato Ltda, APASI Concessionária da Exploração da Rodovia MT – 2421491 com Extensão de 83.8 KM; Magnata Industria e Comércio de Cervejaria Ltda e Rossato Participações foram atribuídos à CÁTIA REGINA RONDON ROSSATO (ID. 188158905, pág. 1/30).

DO GRUPO ECONÔMICO: (NUTRI AGROINDUSTRIA, BAXI FOODS, RD COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS, ROSSATO PARTICIPAÇÕES E AGRO ROSSATO)

Mas não é só. A exequente defende ainda a existência de que o grupo econômico abrange também as empresas NUTRI AGROINDUSTRIA, BAXI FOODS, RD COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS, ROSSATO PARTICIPAÇÕES E AGRO ROSSATO.

Note-se que, não obstante o reconhecimento de grupo econômico não se confunda com a desconsideração da personalidade jurídica, em ambos os casos a motivação do pedido e as consequências no âmbito da relação do direito material e processual são análogas.

O reconhecimento da existência de grupo econômico tem como consequência a autorização para superar a autonomia distinta das pessoas jurídicas que o integram, de maneira que todas respondam solidariamente pelo débito de uma das empresas. Porém, para isso, necessária a presença dos requisitos legais da desconsideração da personalidade jurídica, a teor dos artigos 50 CC e 28 do CDC e ainda as disposições que qualificam o grupo econômico (
arts
. 265 e
ss
da Lei no 6404 /76) e aqueles afetos a responsabilização solidária (art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 5452/43).

Embora a credora BERTUOL tenha apresentado uma sequência de alterações contratuais envolvendo os sócios da devedora, funcionários, filhos e até genro, o encadeamento dos fatos é deveras complexo para fins de reconhecimento liminar de grupo econômico e, consequente inclusão de todas as pessoas jurídicas indicadas no polo passivo da presente ação.

Diante disso, em que pese a vigorosa averiguação realizada pela exequente BERTUOL, há pontos que necessitam ser previamente esclarecidos para fins de reconhecimento do grupo econômico na forma postulada.

De mais a mais, a jurisprudência tem reconhecido a existência de grupo econômico quando diferentes pessoas jurídicas atuarem sobre uma vontade comum, manifestada pelo controle ou administração dos mesmos sócios, total ou parcialmente, e, ainda, compartilharem estrutura administrativa em algum nível.

DA TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO:

Superada a análise preliminar no que tange as teses de desconsideração da personalidade jurídica e grupo econômico, cabe a este Juízo analisar a presença dos requisitos insculpidos nos
arts
. 300 e 301 do CPC.

Nos termos do
art. 799, inciso VII
c.c
. art. 300 do CPC
, pode o exequente pleitear, se for o caso, medidas acautelatórias urgentes, desde que presentes os requisitos legais pertinentes. Nessa esteira, para concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, como é o caso dos autos, posto que por ora incabível a penhora, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela exequente (BERTUOL), somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
arts
. 300 e 301 do CPC).

In
casu,inequívoca
a existência de elementos aptos a evidenciar a
probabilidade do direito
invocado pela credora BERTUOL. Em conformidade com o já exposto nos parágrafos acima,
a exequente celebrou 09 (nove) contratos de compra e venda com a executada SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA, entregando-lhe a quantidade de 21.798.996,34
(vinte e um milhões setecentos e noventa e oito mil novecentos e noventa e seis quilos e trinta e quatro gramas)
de soja em grãos, que não foram adimplidos pela compradora
. Com isso, o valor do
débito
, transformado em reais, perfaz a quantia de R$ 39.835.856,13 (trinta e nove milhões oitocentos e cinquenta e seis mil oitocentos e cinquenta e seis reais e treze centavos), que
atualizados até o ajuizamento da presente ação alcança a cifra de R$ 46.820.482,79
(quarenta e seis milhões, oitocentos e vinte mil quatrocentos e oitenta e dois reais, setenta e nove centavos), conforme planilha que instrui a petição inicial.

No que diz respeito ao segundo requisito:
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, também é indiscutível no caso em apreço. No ponto, é importante destacar que conforme registrado pela exequente BERTUOL
, inúmeras são as execuções distribuídas nesta Comarca em desfavor da executada SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA nos últimos meses, ações estas fundamentadas em contratos de compra e venda de grãos com preço fixo que, em tese, não foram adimplidos
.

Todavia, é certo que
a maioria dos arrestos e penhoras deferidos em desfavor da executada SAFRAS tem se mostrado infrutíferos
, seja pela
falta de grãos em seus armazéns que tem sido
encontrados
vazios, sejam pela ausência de ativos financeiros nas instituições bancárias alcançadas pelo SISBAJUD.

Para mais, é
fato público e notório
, já que amplamente divulgado pela imprensa local, que
o GRUPO SAFRAS enfrenta uma crise financeira sem precedentes, acumulando
um dívida
de aproximadamente de 2 bilhões de reais
. Esse fato, sem sombra de dúvidas, está
afetando substancialmente a economia do Município de Sorriso
, Capital Nacional do Agronegócio, bem como dos Municípios circunvizinhos, dada a quantidade de produtores que realizaram a venda de grãos à executada SAFRAS, ou ainda, tinha grãos de depósito.

A crise é tamanha que recentemente foi veiculado pela mídia que a executada SAFRAS, inclusive, buscou junto ao Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, uma
tutela cautelar preparatória para o ajuizamento posterior do pedido de recuperação judicial, o qual, no entanto, foi indeferido.

Caso muito semelhante e recente foi enfrentado pela
1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
Matogrossense
, conforme aresto a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –DESCONSIDERAÇÃODAPERSONALIDADEJURÍDICAE ARRESTO DE BENS –TUTELADEURGÊNCIA– POSSIBILIDADE - ARTIGO 300 DO CPC E 50 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

“(...) A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento
da

tutela

antecipada

de

urgência
, principalmente se houver risco ao resultado útil do processo, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como ao princípio da não surpresa. Aplica-se ao incidente
de

desconsideração

da

personalidade

jurídica

o
regime
da

tutela

provisória

da

urgência
, quando preenchidos os pressupostos gerais
da

tutela

de

urgência
, prevista no artigo 300 do CPC e os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Evidenciados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido em primeiro grau) e fraude patrimonial, circunstâncias que poderiam causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao credor, justifica-se a concessão
de

tutela

de

urgência

initio
litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação (...)” (TJ-MT 10221394820208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021).”

(N.U 1024562-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024)

Nessa toada, diante do cenário exposto não há dúvidas sobre a situação adversa que recai sobre o grupo e, vem afetando de forma substancial a econômica da região, já que, consoante dito alhures, muitos são os produtores rurais, empresas e prestadores de serviços diretamente atingidos pelo inadimplemento do GRUPO SAFRAS, podendo ocasionar uma quebra em sucessão, em especialmente dos pequenos produtores rurais.
Portanto, presente também o segundo requisito legal consubstanciado pelo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

CONCLUSÃO:

Pelos fatos e fundamentos acima expostos,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de tutela de urgência postulado para o fim de
desconsiderar a personalidade jurídica da executada
SAFRAS ARMAZENS GERAIS e, via de consequência,
determinar a inclusão de seus sócios
DILCEU ROSSATO, PEDRO DE MORAES FILHO, bem como de CATIA REGINA RANDON ROSSATO e STELLA MARI BONATTO no polo passivo da presente execução, bem como da

holding

familiar denominada ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA
(CNPJ n° 53.023.802/0001-83).

Também
presentes os requisitos legais pertinentes, consoante acima demonstrado,
DEFIRO a tutela cautelar de urgência para
, nos termos dos artigos 300, 301 e 305, do CPC,
determinar o ARRESTO de ativos financeiros eventualmente existentes em nome da executada SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA e filiais
(CNPJ 11.644.786/0001-64, CNPJ 11.644.786/0006-00, 11.644.786/0014-10, CNPJ 11.644.786/0008- 72 e 11.644.786/0002-87),
seus sócios DILCEU ROSSATO
(CPF 389.602.220-20)
e PEDRO DE MORAES FILHO
(CPF 839.640.549-91)
e suas ex-esposas CÁTIA REGINA RANDON ROSSATO
(CPF 488.567.891-91)
E STELLA MARIA BONATTO MORAES
(CPF 971.984.639-91),
respectivamente, bem como da empresa ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA (HOLDING FAMILIAR
, CNPJ 53.023.802/0001- 83)).

Caso o arresto de ativos via SISBAJUD seja infrutífero ou insuficiente para a garantia do débito, desde já, DEFIRO o arresto do bem imóvel objeto da matrícula no 2464 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, de propriedade de DILCEU ROSSATO e CÁTIA REGINA RANDON até o valor necessário à garantia do débito
, devendo a Secretaria da Vara expedir o competente ofício.

[...] [grifos nossos e do original]

Os agravantes, em sua minuta recursal (ID. 295900379), suscitam a seguinte tese preliminar:

Via processual inadequada: necessidade de ação pauliana

No mérito, os agravantes sustentam as seguintes teses:

Excepcionalidade da desconsideração, necessidade de dilação probatória e inexistência de
periculum in mora
para o arresto

A tutela de urgência recursal foi deferida, nos termos da decisão de ID. 296982888, conforme cita-se:

[...]

Pelo exposto,
defiro parcialmente o pedido de tutela recursal para transformar os atos executórios anteriormente deferidos, em desfavor dos Agravantes, em medidas de natureza cautelar, com as seguintes deliberações:

I -
manutenção
das penhoras
, inclusive sobre os produtos existentes (notadamente os grãos), e outros bens vinculados à cadeia produtiva (maquinários, insumos necessários ao preparo e plantio de safra, entre outros),
nomeando os agravantes sob a incumbência de depositário fiel, contudo, vedando-se, por ora, qualquer ato de alienação, escoamento ou transferência
da produção apreendida, inclusive por terceiros, até ulterior deliberação deste Relator;

II -
a colheita e a conservação dos grãos poderão ser realizadas, desde que respeitado o regime cautelar de imobilização dos bens arrestados, os quais não poderão ser alienados ou transferidos enquanto vigente a presente medida
;

III –
quaisquer atos de bloqueio de ativos financeiros deverão permanecer vinculados aos autos de processo até a deliberação final deste recurso
;

IV -
considerando
que o presente caso se amolda perfeitamente nas hipóteses exitosas de composição amigável, determino de imediato a
remessa dos autos à Central de Mediação e Conciliação de 2o Grau
, com intimação das partes litigantes, pois assim recomenda a Legislação Processual Civil moderna (CPC/15), senão vejamos:

[...] [grifo nosso]

A parte agravada, Bertuol Indústria de Fertilizantes LTDA., por sua vez, opôs Embargos de Declaração (ID. 298470372) contra a supracitada decisão.

A tentativa de conciliação, perante o CEJUSC, foi inexitosa (ID. 301758870).

Os agravantes, ora embargados, apresentaram contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID. 304229896).

Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID. 305278897).

A agravada, por outro lado, apresentou contraminuta recursal (ID. 307730897) na qual suscitou as seguintes preliminares:

Intempestividade do agravo de instrumento

Conexão probatória e prevenção

No mérito, a
agravada rebate
as alegações dos agravantes.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Preparo efetuado, nos termos do comprovante de pagamento juntado ao ID. 296081364.

O presente recurso retorna para julgamento após o acolhimento dos Embargos de Declaração (Acórdão de ID. 328934862) opostos pela ora agravada
, que resultou em nulidade do julgamento (Acordão de ID. 313244365) anterior, em razão de falha técnica no encaminhamento do “link” para que o causídico da ora recorrida acessasse a Sala Virtual para a sustentação oral.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO DE ABREU
FERREIRA,
OAB/MT 5928-O
.

QUESTÃO DE
FATO

USOU DA PALAVRA O
DR. RAFAEL HENRIQUE CRUZ DO SANTOS (ADVOGADO):

Excelência, antes de iniciar
a
sustentação oral, gostaria de fazer uma questão de ordem
.

F
oi
protocolada

uma petição no dia
23/01,

requerendo a conversão
do julgamento em diligência, ante
o
fato e documentos novos juntados aos autos, o qual foi demonstrado e comprovado que o
s grãos de milho
penhorados
no agravo
de instrumento
e
m
que Vossa Excelência nomeou os
agravantes
como fiel depositário
,
foram vendidos
, mesmo diante da constrição
judicial,
mesmo diante de duas decisões judiciais
de
Desembargadores
.

O
s agravantes em afronta a decisão
, em desrespeito a este Tribunal
de Justiça
venderam os milhos
à

Empresa
Coavi
, m
otivo pelo qual
peticionamos nos autos e requeremos a conversão do julgamento em diligência, a fim de restabelecer a autoridade
e
efetividade das
decisões judiciais
proferida por este Tribunal
,

bem como
intimação dos agravantes
para apresentarem
toda a documentação da venda e informações relativas a alienação do
s
grão
s de milho,
uma vez que

é uma informação extremamente relevante, preocupante
, por serem
vendidos mais de
R$
11.000.000,00 (onze milhões de reais) que estavam penhorados
nestes autos
. F
oram vendidos sem conhecimento, sem autorização do
R
elator e de nenhum dos magistrados.

Pedimos
assim
,
a conversão do julgamento em diligência,
por ser uma preliminar.

USOU DA
PALAVRA O

DR. THIAGO ABREU FERREIRA (ADVOGADO)
:

O colega já suscitou
essa questão
, em outras searas, perante a Relatora
e
perante o Juízo da 1a
Instância
, inclusive está aberto no Juízo da 1a Instância
o
prazo para esclarecimento em relação a esse fato específico.

Então,
acredito que o momento oportuno e a forma oportuna
é
perante o Juízo de 1a Instância
através de procedimentos próprios, onde será explicado eventualmente toda a questão atinente aos grãos
, e
nfim, e demonstrado que não há essa defraudação que o advogado
alega

especificamente.

Com esses fundamentos, pedimos o indeferimento da matéria suscitada.

V

O

T

O (
QUESTÃO DE
FATO
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

Eminentes Pares,

Rejeito a questão

suscitada
em plenário,

porque
a matéria arguida
não se trata de vínculo diret
amente
com o mérito d
este
agravo de instrumento
, mas
com relação
à
direção do recurso, ou seja,
competência
deste Relator, que em momento oportuno definir
á
essa questão.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS, OAB/MT 22466-A

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Rememoro que o presente recurso retorna para julgamento após o acolhimento dos Embargos de Declaração (Acórdão de ID. 328934862) opostos pela ora agravada
, que resultou em nulidade do julgamento (Acordão de ID. 313244365) anterior, em razão de falha técnica no encaminhamento do “link” para que o causídico da ora recorrida acessasse a Sala Virtual para a sustentação oral.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial c/c Desconsideração de Personalidade Jurídica movida pela ora agravada, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para desconsiderar a personalidade jurídica da executada SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS e, via de consequência, determinou a inclusão dos seus sócios e também dos agravantes no polo passivo da execução.

Ademais, o Juízo de origem determinou o arresto de ativos financeiros e, em caso de insuficiência, do bem imóvel registrado sob a matrícula no 2464 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, até o valor necessário à garantia do débito.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a execução se funda em título líquido, certo e exigível, representado por nove contratos de compra e venda de soja em grãos, no valor superior a quarenta e seis milhões de reais, inadimplidos pela executada.

Destacou a existência de elementos probatórios que evidenciam indícios de confusão patrimonial entre a sociedade devedora, seus sócios e ex-cônjuges, inclusive por meio da prestação de garantias pessoais em operações financeiras e da alienação de imóveis em contexto de crise financeira do grupo.

Ressaltou, ainda, que a constituição da
holding
familiar “Rossato Participações” e a reorganização patrimonial subsequente indicam manobra voltada à ocultação de bens e ao esvaziamento do patrimônio da executada
.

Considerou presentes os requisitos legais da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, ante a multiplicidade de execuções frustradas e a situação de insolvência amplamente divulgada pela mídia.

Diante disso, deferiu parcialmente a medida liminar para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa executada, estendendo os efeitos da execução aos sócios e agravantes, bem como determinou o supracitado arresto de ativos financeiros e, subsidiariamente, do imóvel de matrícula no 2464, até o limite da dívida.

A seguir, passo ao exame das preliminares suscitadas pela agravada.

Preliminar suscitada pela agravada

1. Intempestividade do agravo de instrumento

A agravada sustenta que o agravo de instrumento é intempestivo. Isso porque, o termo inicial da ciência da decisão objurgada, pela empresa Safras Armazéns Gerais Ltda., foi em 30/05/2025, pois seria a data em que a Safras, integrante do grupo econômico, peticionou na execução de origem pedindo liberação do arresto em favor dos agravantes, o que, segundo a ora recorrida, configuraria ciência inequívoca da decisão agravada.

Nesse sentido, sustenta que, à luz da teoria da aparência e solidariedade do grupo econômico, a contagem do prazo recursal teve início em 02/06/2025 (1o dia útil subsequente), com termo final em 24/06/2025.

Porém, a recorrida assevera que o agravo de instrumento só foi protocolado em 26/06/2025 e, desse modo, seria manifestamente intempestivo.

Argumenta que a ciência da decisão agravada, pela Safras Armazéns Gerais, irradiaria como ciência para os ora agravantes em razão de serem integrantes de grupo econômico reconhecido judicialmente, com fulcro na aplicação da teoria da aparência e da responsabilidade solidária entre os mencionados integrantes.

Destaca-se, ainda, as seguintes ementas de julgado citadas pela agravada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. EX-SÓCIOS. CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 07 DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO"
(STJ,
AgRg
no
ARESp
no 22413/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 18.02.2014).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA CONSTRUTORA. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 338 E 339, DO CPC DE 2015; 618 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE AGRAVANTE PARA A DEMANDA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA
. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5/STJ, N. 7/STJ e N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. "Tendo o Tribunal de origem concluído que as empresas pertencem ao mesmo conglomerado econômico, deve ser reconhecida a aplicação da Teoria da Aparência, a qual é amplamente aceita nesta Corte. Precedentes".
(
AgInt
no REsp 1741835/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019,
DJe
27/09/2019) Incidência da Súmula n. 83/STJ.

EMENTA. DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. ILEGITIMIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. CASO EM EXAME. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que reconheceu como válida a citação da empresa agravante através da citação de empresa do mesmo grupo econômico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a citação da empresa agravante pode ser considerada válida com base na teoria da aparência, em razão de sua vinculação a um grupo econômico. III. RAZÕES DE DECIDIR A agravante sustenta que não há provas nos autos de que tenha participado do empreendimento contratado entre o autor e as demais requeridas, nem evidências do alegado grupo econômico. No entanto, os elementos nos autos demonstram a condição de grupo econômico, conforme: Informação de que, em outra ação judicial, as empresas se apresentam como grupo econômico. Identidade de sócios na alteração contratual da sociedade empresária. Patrocínio jurídico conjunto das empresas em ambas as ações. A decisão agravada considerou válida a citação da empresa agravante com base na teoria da aparência, não havendo demonstração de prejuízo ao direito de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
A citação de empresa integrante de grupo econômico pode ser considerada válida com base na teoria da aparência,
desde que não haja demonstração de prejuízo ao direito de defesa
.” (...)
(TJMT, AI 1005161-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025).

[grifo nosso]

Assim, postula pelo não conhecimento do recurso, por intempestividade.

Pois bem
. Não assiste razão à agravada.

Primeiramente porque, a questão do alegado grupo econômico sequer foi definitivamente reconhecida pelo Juízo de origem, demandando dilação probatória para melhor apuração.

A decisão objurgada expressamente consignou que, naquela fase processual, não havia elementos suficientes para, em caráter liminar, declarar a existência de grupo econômico e incluir todas as pessoas jurídicas indicadas no polo passivo da execução, conforme cita-se:

[...]

Embora a credora BERTUOL tenha apresentado uma sequência de alterações contratuais envolvendo os sócios da devedora, funcionários, filhos e até genro, o encadeamento dos fatos é deveras complexo para fins de reconhecimento liminar de grupo econômico e, consequente inclusão de todas as pessoas jurídicas indicadas no polo passivo da presente ação.

Diante disso, em que pese a vigorosa averiguação realizada pela exequente BERTUOL, há pontos que necessitam ser previamente esclarecidos para fins de reconhecimento do grupo econômico na forma
postulada
.
[...]
(ID. 189256517, autos de origem) [grifo nosso]

Ocorre que, contra esse indeferimento expresso, a exequente não interpôs o recurso cabível (agravo de instrumento).

Não pode, portanto,
em comportamento processual contraditório nesta fase de cognição sumária
, pretender por via oblíqua, a título de preliminar em contraminuta, sustentar a configuração de grupo econômico como fundamento apto a antecipar os efeitos de uma decisão que não foi proferida e cuja análise depende de instrução probatória.

Ora, admitir tal tese significaria prestigiar uma construção processual precária e contraditória: se o próprio juízo de origem afastou, em sede liminar, a configuração do grupo econômico por demandar dilação probatória, e a agravada não impugnou essa decisão no tempo oportuno, não é razoável que se utilize esse mesmo argumento, rejeitado na origem, para restringir o direito de defesa dos agravantes e, em especial, o seu direito ao duplo grau de jurisdição.

Tal pretensão ofende não apenas o princípio da preclusão (CPC,
arts
. 507 e 1.009, §1o), como também os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, incisos LIV e LV), conforme se demonstrará.

Isso porque, verifica-se que a jurisprudência citada pela agravada refere-se às hipóteses em que a ausência de citação de todos os integrantes do grupo econômico não acarreta nulidade de medidas cautelares ou da própria inclusão no polo passivo, justamente por não haver prejuízo imediato à defesa. Todavia, tal entendimento não se aplica ao caso, em que se discute o prazo recursal de partes incluídas individualmente, no polo passivo de ação de execução, por desconsideração da personalidade jurídica.

Na situação em análise, os agravantes,
na qualidade de litisconsortes passivos, adquiriram a condição de parte e, por conseguinte, o direito de exercer plenamente a defesa, inclusive mediante a interposição de recurso
.

Negar-lhes a contagem individual do prazo implicaria violar os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo
art. 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal
,
inclusive o direito de se defenderem contra a aludida imputação de grupo econômico
, a qual, destaca-se, não transitou em julgado em desfavor dos ora recorrentes.

Assevera-se que
o prazo recursal
, em hipóteses de litisconsórcio passivo, é contado individualmente para cada parte, conforme o disposto no
art. 231, §2o, do CPC
, não havendo que se falar em contagem unificada a partir da ciência de apenas um dos réus,
in
verbis
:

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

§ 1o Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput.

§ 2o
Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente
.

[...] [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE. INSURGÊNCIA RECURSAL. PRETENSÃO DE CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, COM O DEVIDO PROVIMENTO DE SEU MÉRITO. ALEGAÇÃO DE
LITISCONSÓRCIO PASSIVO
, COM APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 231, § 1o E ARTIGO 335, § 2o, AMBOS CPC. INAPLICABILIDADE. DISPOSITIVOS LEGAIS ATINENTES AO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO.
INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL QUE COMEÇA A FLUIR DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO AOS AUTOS. CONTAGEM INDIVIDUAL DO PRAZO PARA RECORRER. APLICAÇÃO, AO CASO, DO ARTIGO 231, § 2a DO CPC
. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RAZÕES DO AGRAVO SEM APTIDÃO PARA MODIFICAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00821707120248160000 Cambé, Relator.: substituta
sandra
regina
bittencourt

simoes
, Data de Julgamento: 18/11/2024, 20a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2024)

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. Julgamento conjunto dos agravos de instrumento no 2046800-23.2021.8 .26.0000, 2047333-79.2021.8 .26.0000, 2046949- 19.2021.8 .26.0000 e 2059555-79.2021.8 .26.0000. Hipótese em que parte das manifestações de defesa não foram conhecidas por intempestividade. Contagem individual dos
prazos .
Descabimento. Pluralidade de réus.
Prazo para manifestação contado da juntada do último comprovante de citação aos autos. Inteligência do artigo 135
c .
c. artigo 231, § 1o, inciso I, ambos do CPC
. Precedentes. Nulidade da decisão por deficiência de
fundamentação .
Reconhecimento. Conhecimento do pedido de reforma da deliberação prejudicado. RECURSO PREJUDICADO.

(TJ-SP - AI: 20595557920218260000 SP 2059555-79 .2021.8.26.0000, Relator.: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 25/08/2021, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021)

Portanto, em hipóteses de litisconsórcio, o prazo recursal deve ser contado de forma individualizada para cada parte individualizada nos autos, quanto a intimação não foi realizada ao mesmo tempo para todos,
não sendo admissível estender a intimação individual de apenas um dos réus aos demais, a ponto de resultar em impedimento ao exercício da ampla defesa e do contraditório
.

Outrossim, admitir a tese da agravada implicaria concluir que, por serem todos considerados um só grupo econômico em razão de decisão liminar de desconsideração da personalidade jurídica, o recurso interposto por um único litisconsorte consumiria a possibilidade recursal dos demais, ainda que dentro do prazo, o que evidentemente não se coaduna com o sistema processual.

Assim, tal consequência afrontaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de comprometer a garantia do duplo grau de jurisdição.

No caso em exame, verifica-se que a decisão objurgada foi publicada no DJEN em 04/04/2025, antes da inclusão de todas as partes do polo passivo na lide de origem.

Além disso, o mandado de citação dos ora agravantes somente foi juntado aos autos em 03/06/2025, nos termos do ID. 196254811 dos autos de origem.

Nesse ínterim, ocorreu a suspensão dos prazos processuais entre os dias 19 e 20 de junho, conforme o calendário forense oficial estabelecido pela Portaria TJMT/PRES no 1.428 de 03/12/2024.

Além disso, assevera-se que os advogados de Safras Armazéns Gerais Ltda., na petição mencionada pela agravada (ID. 195805389, autos de origem), são distintos dos patronos dos ora agravantes.

Por conseguinte, o termo final para a interposição do recurso findou em 26/06/2025, data do protocolo do agravo de instrumento ora em exame.

Logo, o recurso deve ser considerado tempestivo, razão pela qual a preliminar suscitada deve ser
rejeitada
.

É como voto.

Preliminar suscitada pela agravada

2. Conexão probatória e prevenção

A agravada sustenta que há identidade de partes e de tese com o Agravo de Instrumento no 1018538-58.2025.8.11.0000, no qual os mesmos agravantes teriam pleiteado “autonomia e independência em relação ao Grupo Safras”.

Argumenta que a decisão no Agravo de Instrumento que seria conexo (Relatora: Exma. Desa.
Marilsen
Andrade) já indeferiu tutela aos ora agravantes, destacando, entre outros pontos, o “Contrato de Opção de Compra de Participação Societária” por R$ 100.000,00 para 60% das quotas/ações de várias empresas do grupo, assinado pelos agravantes, o que reforçaria a atuação conjunta e a unidade empresarial.

Destaca como fundamento normativo o art. 80, §1o, do RITJMT (competência preventa) e o art. 55 do CPC (conexão e risco de decisões conflitantes).

Desse modo, postula pela redistribuição deste agravo à Exma. Desa.
Marilsen
Andrade para evitar decisões contraditórias.

Pois bem
. Ressai dos autos do citado Agravo de Instrumento no 1018538-58.2025.8.11.0000, que se trata de recurso
interposto por parte distinta
, qual seja, o Sr.
Júlio da Silva Ribeiro
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Sinop-MT que deferiu o processamento da Recuperação Judicial
no 1007134-62.2025.8.11.0015, ajuizada por SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA. e suas filiais, além de produtores rurais, dentre os quais constam também os ora agravantes.

Entretanto, não assiste razão à agravada. Não há falar em conexão ou reunião dos recursos, como exige o
art. 55 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no
caput :

I -
à
execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II -
às
execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
.

[grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se o
art. 80, §1o, do RITJMT
:

Art. 80 - A distribuição, de responsabilidade do Presidente ou de seu substituto legal, será equitativa entre todos os órgãos da mesma competência, fazendo-se as devidas compensações quando ocorrer as hipóteses de prevenção e demais situações previstas neste regimento ou em lei. (Alterado pela E.R. n.o 050/2022-OE)

§ 1o - O primeiro julgador que receber a distribuição do habeas corpus, mandado de segurança, recurso e de qualquer outra causa ou incidente, ainda que não apreciado o mérito, terá competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente ou oriunda de outro, conexa ou continente,
derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica
, e nos processos de execução dos respectivos julgados.
(Alterado pela E.R. n.o 050/2022-OE)

[grifo nosso]

Isso porque, o supracitado art. 55 do CPC estabelece que a conexão somente se configura quando houver identidade de pedido ou de causa de pedir. No caso em análise, todavia, a ação de recuperação judicial e a execução de título extrajudicial possuem
natureza, objeto e fundamentos absolutamente distintos
.

Na recuperação judicial, discute-se a viabilidade econômico-financeira da empresa devedora e de suas coligadas, com a suspensão das execuções individuais e apresentação de plano de soerguimento, envolvendo interesses coletivos de credores de diversas origens.

Já na execução de título extrajudicial, que deu origem ao presente recurso, trata-se de pretensão individual da credora Bertuol, ora agravada, fundada em contratos específicos de compra e venda de soja inadimplidos.

Assim, ainda que algumas pessoas físicas ou jurídicas figurem em ambos os polos processuais, não há identidade entre pedidos (soerguimento empresarial versus satisfação de obrigação contratual) nem entre causas de pedir (crise econômico-financeira versus inadimplemento contratual).

Outrossim,
o §3o do art. 55 do CPC também não socorre a agravada
, pois a reunião de feitos para evitar risco de decisões conflitantes pressupõe a existência de controvérsia substancialmente comum, o que não ocorre aqui.

Isso porque, o eventual aproveitamento de elementos fáticos semelhantes ou de documentos em comum não é suficiente para caracterizar risco concreto de decisões contraditórias,
sendo hipótese, quando muito, de prova emprestada, observando-se o prévio e devido contraditório em Primeira Instância, instituto (prova emprestada) que não implica na postulada conexão em Segunda Instância.

Do mesmo modo, não se aplica o art. 80, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal. A prevenção, ali prevista, se estabelece quando o primeiro julgador recebe recurso ou incidente relativo ao
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica
.

No entanto, a decisão agravada no processo de recuperação judicial e a decisão ora recorrida não derivam do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica: a primeira diz respeito à admissibilidade do processamento da recuperação judicial, ao passo que a segunda, ora em exame, decorre de execução de contratos de compra e venda de grãos.

Não se trata, pois, da mesma relação jurídica, mas de contextos jurídicos diversos, com procedimentos e competências materiais distintas, ainda que ambos envolvam, em algum grau, partes idênticas.

Outrossim, conforme asseverado, o Agravo de Instrumento no 1018538-58.2025.8.11.0000 foi distribuído por parte distinta, qual seja, o Sr. Júlio da Silva Ribeiro.

Ademais, verifica-se que, na decisão de ID. 315160881, proferida pela Exma. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, nos citados autos do Agravo de Instrumento n.o 1003999-64.2025.8.11.0040, foi determinada, em 16/09/2025, em tutela de urgência recursal, a:

[...]
concessão de efeito de
stay

period
, determinando a
suspensão de todas as execuções, arrestos, constrições e vencimentos antecipados contra as sociedades e membros do GRUPO SAFRAS e GRUPO RONDON
, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias ou até a entrega do laudo pericial definitivo pelo perito nomeado ou ulterior deliberação judicial
.
[...] (ID. 315160881, autos do Agravo de Instrumento n.o 1003999-64.2025.8.11.0040)

Nesse sentido, verifica-se, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1003999-64.2025.8.11.0040, que aquele recurso
ainda aguarda a elaboração de Laudo Pericial
para esclarecer quanto a existência ou não de fraudes relacionadas ao Grupo Rondon, Safra, Agro Rossato Ltda. e Rossato Participações, conforme se depreende da recente informação do Perito, de
27/01/2026
, abaixo citada:

[...]

1. O objeto da
pericia
conforme decisão id 334518867 foi ampliado para incluir as empresas RD Comercio e
Representaçao
Ltda e Grupo Vitoria (Vitoria
Agropecuaria
e Transporte e Vitoria
Construrtora
e Incorporadora Ltda.), razão pela qual essa Perita foi intimada a informar da possibilidade de manter a proposta de honorários anteriormente apresentada no ID no 326657889, ou apresentar complementação do valor, diante da determinação de inclusão de mais 04 empresas na
prova pericial que consistirá em esclarecer e verificar indícios de fraudes
do GRUPO RONDON, SAFRA, AGRO ROSSATO LTDA e ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA, BAXI FOODS LTDA, NUTRI AGROINDÚSTRIA LTDA , NUBA LOGÍSTICA LTDA, RD COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA E GRUPO VITORIA (Vitoria
Agropecuaria
e Transporte e Vitoria Construtora e Incorporadora Ltda.).

[...] (ID. 342608371) [grifo nosso]

Portanto, não configurada a identidade exigida pelo art. 55 do CPC, tampouco a prevenção prevista no art. 80, §1o, do RITJMT,
a preliminar arguida pela agravada deve ser rejeitada
.

A corroborar os entendimentos acima, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO SEM NENHUMA CONEXÃO COM O AGRAVANTE – MATÉRIA RELACIONADA A OUTRO CREDOR
– AUSÊNCIA DE INTERESSE – DIREITO DE TERCEIRO – PRELIMINAR ACOLHIDA –RECURSO NÃO CONHECIDO.

É evidente a ausência de interesse do agravante em postular a reforma de decisão relacionada a outro credor e que, portanto, não lhe gera nenhum efeito.

(TJMT, AI 1019970-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020,
Publicado
no DJE 18/11/2020) [grifo nosso]

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
AUSÊNCIA DE CONEXÃO
COM A AÇÃO QUE TRAMITA NA 5a VARA CÍVEL.
CAUSA DE PEDIR DISTINTAS. OBJETOS DISTINTOS
. CONFLITO PROCEDENTE.
Quando as ações possuem causa de pedir distintas, não caracteriza a conexão defendida, não justificando, portanto, a reunião dos processos

(TJ-MT - CC: 10104791820228110055, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/09/2023, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2023) [grifo nosso]

Desse modo, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

É como voto.

Preliminar suscitada pelos agravantes

3. Via processual inadequada: necessidade de ação pauliana

Os agravantes argumentam que, se a exequente, ora agravada, pretende desconstituir atos de transferência/organização patrimonial, deveria ter proposto ação pauliana, nos termos do art. 161 do Código Civil, não sendo cabível discutir fraude a credores na via estreita dos embargos/execução, conforme precedentes do TJMT e inteligência da Súmula n.o 195 do STJ (ID. 295900379, p. 16 e 17).

Especificamente sobre o tema da necessidade de ação pauliana, a parte agravada não apresentou tese defensiva.

Pois bem
. Como é cediço, a fraude contra credores (
art. 158 e seguintes do CC
) e a fraude à execução (
art. 792 do CPC
) são institutos distintos. Veja-se:

Código Civil

Seção VI

Da Fraude Contra Credores

Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos.

§ 1 o Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente.

§ 2 o Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles.

Código de Processo Civil

Art. 792.
A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I -
quando

sobre o bem pender ação
fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória,
desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público
, se houver;

II -
quando
tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução
, na forma do art.
828 ;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição
judicial originário do processo
onde
foi arguida a fraude
;

IV -
quando
, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
;

V -
nos
demais casos expressos em lei.

Na primeira hipótese, trata-se de vício relativo ao negócio jurídico, em que o devedor, ainda solvente ou já insolvente, realiza atos que reduzem ou comprometem a garantia geral dos credores.

E com fulcro no
art. 161 do Código Civil
e no
enunciado da Súmula no 195 do Superior Tribunal de Justiça
, a sua decretação
depende de ação pauliana
, com dilação probatória adequada, e somente pode ser reconhecida mediante sentença constitutiva.

A corroborar o entendimento, cita-se a Súmula no 195 do STJ e ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

Súmula no 195 do STJ:

Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores
.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FRAUDE CONTRA CREDORES – EM EXECUÇÃO – VIA INADEQUADA – NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
- RECURSO DESPROVIDO. Os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, haja vista que
a fraude contra credores deve ser suscitada em ação própria, o que não ocorreu nos autos. motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025597-68 .2023.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– INDISPONIBILIDADE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – IMPOSSIBILIDADE – ARRESTO DOS DIREITOS – ESCRITURA PÚBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO AO CREDOR FIDUCIÁRIO – ART. 26, LEI 9.514/97 - DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA -
FRAUDE CONTRA CREDORES – MEDIDA QUE DEMANDA AÇÃO AUTÔNOMA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A dação em pagamento é admitida nos termos do art. 26 da Lei 9 .514/97, em favor do credor fiduciário.
A pretensão ao reconhecimento de fraude a credores demanda o ajuizamento de processo autônomo, com ampla dilação probatória e exercício do contraditório
.

(TJ-MT 10131372020218110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2021) [grifo nosso]

Já a fraude à execução, descrita no supracitado art. 792 do Código de Processo Civil, caracteriza-se quando o devedor, após a citação válida ou no curso do processo de execução ou cumprimento de sentença, aliena ou onera bens de forma a frustrar a satisfação da execução. É vício de eficácia, de natureza objetiva, que pode ser reconhecido incidentalmente pelo juízo executivo, independentemente de ação autônoma.

Assim, nos termos do mencionado art. 792 do Código de Processo Civil, há um pressuposto lógico para a sua ocorrência: os supostos atos eivados de fraude seria os que, cronologicamente, foram praticados após a distribuição da ação e posteriormente à citação válida ou à averbação premonitória da ação de execução ou do registro da penhora do bem alienado.

Nesse sentido, dispõe a
Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça
:

Súmula no 375 do STJ: “
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
.”

[grifo nosso]

Para esclarecer a
diferença entre a fraude contra credores e a fraude à execução
, cita-se a doutrina de
Humberto Theodoro Junior
:

[...]

De início, cumpre não confundir a fraude contra credores com a fraude de execução.
Na primeira, são atingidos apenas
interesses privados dos credores
(
arts
. 158 e 159 do Código Civil
). Na última, o ato do
devedor executado
viola a própria atividade jurisdicional do Estado (
art. 792 do CPC/2015
).

[...]

Em síntese, tanto a fraude contra credores como a fraude de execução compreendem atos de disposição de bens ou direitos em prejuízo de credores, mas
a diferença básica é a seguinte
:

(a)
a fraude contra credores pressupõe sempre um devedor em estado de insolvência e ocorre antes que os credores tenham ingressado em juízo para cobrar seus créditos
; é causa de anulação do ato de disposição praticado pelo devedor, nos moldes do Código Civil (
arts
. 158 a 165); depende de sentença em ação própria (idem, art. 161);

(b)
a fraude de execução
não depende, necessariamente, do estado de insolvência do devedor e
só ocorre no curso de ação judicial contra o alienante
; é causa de ineficácia da alienação, nos termos do Código de Processo Civil atual (
arts
. 790 e 792); opera independentemente de ação anulatória ou declaratória. Pressupõe alienação voluntária praticada pelo devedor, de sorte que não se pode ver fraude à execução nas transferências forçadas realizadas em juízo
.

(Jr., Humberto T.
Curso de Direito Processual Civil
- Vol. 3. 54a ed. São Paulo: Grupo GEN, 2020)

No mesmo sentido, cita-se o seguinte trecho de Acórdão:

[...]
3.
É necessário esclarecer a devida diferenciação entre a 'fraude contra credores', hipótese prevista nos artigos 158, 171 e 178, todos do Código Civil, cujo remédio jurídico é a ação pauliana, com o objetivo de anular o negócio jurídico, e a fraude à execução, que acarreta a 'ineficácia' da venda ou doação, por exemplo, permitindo que a penhora alcance o bem independentemente da titularidade do domínio,
desde que a transmissão respectiva tenha ocorrido após a citação no processo de execução
(art. 790 e 792, ambos do CPC).
A mesma fórmula deve ser aplicada no caso da instauração da quinta fase do procedimento comum. 3.1. Mesmo na hipótese de transferência do bem para terceiro após a citação no processo de execução ou após a instauração da fase de cumprimento de sentença, é necessário demonstrar os requisitos previstos no enunciado no 375 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Para o objetivo de verificar a ocorrência de suposta fraude à execução somente interessa, no presente caso, a análise de existência de alienação de bens
após a citação efetuada nos autos do processo de execução
. 4.1.
A venda de bens, ou mesmo a cessão de direitos patrimoniais, a terceiros, antes da instauração da fase de cumprimento de sentença, não é suficiente para a aplicação da regra prefigurada no art. 792, inc. IV, do CPC.
Por essa razão, não subsiste justificativa para que seja determinada a intimação do terceiro adquirente, com fundamento na regra prevista no art. 792, § 2o, do CPC, a respeito do pretendido reconhecimento de fraude à execução.

[...]

(Acórdão 1366354, 07031296820218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021) [grifo nosso]

Pois bem. No caso em exame, verifica-se que a exequente, ora agravada, firmou com a executada,
Safras Armazéns Gerais Ltda
., em
abril de 2024
,
nove contratos de compra e venda de soja em grãos
.

Constata-se que os negócios foram ajustados com base na moeda norte-americana, e o montante total decorrente dos 09 (nove) contratos firmados, quando convertido em reais, atingiu a quantia de R$ 39.835.856,13 (trinta e nove milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e treze centavos).

Para a execução, a agravada atualizou o débito, o qual atingiu o montante de R$ 46.820.482,79 (quarenta e seis milhões, oitocentos e vinte mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos), conforme planilha de cálculo apresentada com a exordial.

Ocorre que a alegação de fraude foi suscitada na própria petição inicial da ação de execução, conforme cita-se da exordial:

[...]

1.6 Ante o descumprimento contratual, estes foram todos protestados, comprovando a inadimplência e o descumprimento de obrigação (Art. 1o da Lei: 9.492/97), razão pela qual requer o regular processamento da Execução, com o deferimento da tutela de urgência para desconsiderar a personalidade jurídica da executada, incluindo no polo passivo da demanda além dos seus
sócios

diretos
, todos os demais que foram incluídos na qualificação, ante o abuso da personalidade caracterizado pela confusão patrimonial,
fraude
, formação de grupo econômico, sócias ocultas etc.

[...]

Fraude – Dilapidação do Patrimônio.

5.1 A executada tem pleno conhecimento do débito junto a exequente, além dos demais débitos que possuem com outros credores, haja vista as diversas execuções judiciais que tramitam em face dela. Portanto,
não poderia alienar imóvel de sua propriedade quando é
deve
dora
de tamanha cifra
, ainda mais após sua mora. Mas sabedora de que se encontra com dívida impagável, tem ciência de sua
INSOLVÊNCIA
, em prejuízo aos seus credores, tem alienado imóvel de sua propriedade em clara fraude a estes
.

5.2 A dívida total da executada como tem sido noticiado em todos os jornais
matogrossenses
e, como é de domínio público na cidade de Sorriso/MT, é vultuosa. No entanto,
embora em estado de insolvente, com dívida impagável, tem
dilapidado
os últimos dos seus bens imóveis que estão
livres
e
desembaraçados
em prejuízo aos credores e exequentes
, pois na época da venda dos aludidos imóveis, dívidas já se encontravam vencidas e execuções já haviam sido ajuizadas.

[...]

5.6 Veja-se o que dispõe o Código Civil sobre a fraude aos credores:

Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos.

§ 1 o Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente.

§ 2 o Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles.

[...]

5.9
Haja vista à alienação dos imóveis em clara violação ao princípio da Boa-fé, além da fraude em face dos credores e execuções
, deve-se desconsiderar a personalidade jurídica da executada, potencializado pelo fato de que, acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente, nos termos do artigo 137 do CPC.

[...] (ID. 188152181, autos de origem) [grifo nosso]

Assim,
no que tange às fraudes sustentadas pela exequente
, nesta fase de cognição sumária, considerando-se o efeito devolutivo restrito do recurso de Agravo de Instrumento, verifica-se que
há grande confusão
na causa de pedir da ação de execução movida pela ora agravada,
pois expressamente menciona a ocorrência de fraude contra credores, a qual deve ser suscitada apenas em sede de ação pauliana, mas também menciona fraude à execução em decorrência de outras ações de execuções que não se com confundem com a ora em exame
.

Ressalte-se, ainda, que não se pode reconhecer fraude à execução com base em atos praticados em processos alheios, sob pena de extrapolar os limites objetivos da demanda originário, contrariar o teor do
art. 18 do Código de Processo Civil
(“
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
.”) e destoar dos critérios do próprio
art. 792 do mesmo Código
.

Porém, também se verifica que a exequente, ora agravada, suscitou em sua inicial a ocorrência de
desvio de finalidade e confusão patrimonial
, situações distintas e vinculadas ao requisito para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do
caput
e §§ 1o e 2o do art. 50 do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza
. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 2o
Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios
, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

I -
cumprimento
repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa
; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

II
-
transferência
de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante
; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

III -
outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial
. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

[...] [grifo nosso]

Assim, nesta fase processual, a tese dos agravantes, no sentido de que a causa de pedir das tutelas de desconsideração da personalidade jurídica e do arresto cautelar seria decorrente de alegada fraude contra credores, não se sustenta de plano, uma vez que há que se verificar, com maior profundidade e após dilação probatória, se haveria ou não os requisitos da desconsideração, ou se todas as alegações da exequente, ora agravada, são concernentes meramente à fraude contra credores, o que exigiria o ajuizamento da referida ação pauliana.

Nesse sentido, assevera-se que a própria decisão agravada, já supracitada, foi clara ao assentar que a análise
demanda dilação probatória
.

Outrossim, ressalte-se que a tese ora ventilada pelos agravantes, de inadequação da via processual, também demanda exame pelo Juízo de origem,
sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal
.

Nesse sentido, cita-se:

EMENTA: AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO EM CAUTELAR
DE URGÊNCIA INCIDENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA NA DECISÃO MONOCRÁTICA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. Nega-se conhecimento ao recurso quando a matéria questionada não foi apreciada em primeiro grau, mesmo tratando-se de questão de ordem pública, sob pena de
supressão de instância
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 52729098320238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a
) .
DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) [grifo nosso]

Portanto, a alegação de inadequação da via processual não pode ser examinada e enfrentada, com profundidade e definitividade, nesta Instância, devendo a matéria ser apreciada pelo Juízo de origem, no regular desenvolvimento do feito executivo e após a necessária dilação probatória.

Por outro lado, a supramencionada confusão na causa de pedir da exequente, aliada à necessidade de dilação probatória destacada na própria decisão objurgada, são circunstâncias que implicaram na análise de mérito deste recurso.

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

V

O

T

O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR)

EGRÉGIA CÂMARA:

1. Excepcionalidade da desconsideração, necessidade de dilação probatória e inexistência de
periculum in mora
para o arresto

Os agravantes argumentam que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, somente possível com “prova inequívoca” de abuso (desvio de finalidade/confusão patrimonial), nos termos do art. 50 do Código Civil, sendo insuficientes o mero inadimplemento da obrigação e ainda que fosse constatada a mera existência fática de grupo econômico (§ 4o).

Afirmam inexistir provas concretas nos autos e que o ônus de demonstrar o abuso recai sobre a exequente. Asseveram a necessidade de contraditório e dilação probatória

Destacam, inclusive, que a própria decisão de origem registrou a complexidade dos fatos, recomendando dilação probatória.

Além disso, argumentam pela autonomia patrimonial dos agravantes e a inexistência de confusão patrimonial.

Alegam atuar independentemente da devedora, com estruturas e finalidades distintas.

Afirmam a existência de separação de patrimônios, inclusive com escrituração contábil autônoma (divergente da devedora), reforçada por documentação apresentada também em recuperação judicial.

Além disso, defendem que a separação de fato do casal (
Dilceu Rossato e Cátia Regina Rondon
), asseverada pela exequente, ocorreu em setembro de 2020, anos antes dos contratos objeto da execução de origem, firmados em 2024, e que a extinção do vínculo e a reorganização patrimonial do ex-casal foram inclusive públicas, pois noticiadas em diversas matérias veiculadas na mídia, pela internet, em 2023.

Asseveram que inexiste a alegada simulação do divórcio para ocultação de patrimônio, uma vez que decorreu de novo relacionamento por parte do Sr. Dilceu Rossato, o qual, inclusive, casou-se com a nova companheira.

Outrossim, sustentam que as medidas jurídicas para separar o patrimônio da agravante Cátia Regina Rondon do patrimônio de Dilceu Rossato, após a separação do ex-casal, foram pela simples extinção do vínculo entre os dois e em razão de Cátia pretender se candidatar ao cargo de prefeita do Município de Sorriso, para o ano de 2024, conforme notícias veiculadas pela mídia digital à época, além da necessidade de se fazer um planejamento sucessório e tributário.

Argumentam que a publicidade do fim do vínculo conjugal inviabilizaria a tese de comunicação das dívidas com base no regime de comunhão universal de bens, uma vez que os contratos ora executados teriam sido celebrados em
abril de 2024
, momento posterior à separação de fato, o que afastaria a possibilidade de alcançar o patrimônio exclusivo da terceira agravante,
Catia
Regina Randon, a título de meação.

Destacam que a união conjugal resultou no nascimento dos filhos
Caroline Randon Rossato Morais
e
Luiz Eduardo Randon Rossato
, que também figuram no polo recursal como agravantes.

Assim, ressaltaram que, para partilha/meação da separação entre
Catia
e Dilceu, em razão da extensão do patrimônio dos dois existente à época, principalmente composto por empresas e imóveis rurais, buscou-se fazer o planejamento sucessório e tributário familiar e, desse modo,
foram constituídas a Rossato Participações (
holding
) e a Agro Rossato (empresa agropecuária) em

28/11/2023
, com integralização de diversos imóveis rurais e a retirada de Dilceu do quadro societário nas primeiras alterações, tudo como parte do arranjo sucessório e decorrente do divórcio, não como blindagem.

Asseveram que os imóveis rurais estavam todos registrados em nome de Dilceu e, assim, com a separação, optou-se pela holding familiar e pela empresa agropecuária para fins do referido planejamento sucessório e tributário.

No que se refere à constituição da
holding
familiar Rossato Participações, em 28.11.2023, destacam que o ex-cônjuge transferiu suas cotas sociais à terceira agravante, retirando-se do quadro societário já na primeira alteração contratual.

Segundo os agravantes, tal saída de Dilceu Rossato, motivada pelo divórcio, evidencia a legitimidade da reorganização societária, afastando a tese de ocultação patrimonial deliberada, uma vez que o ato refletiu mera reestruturação decorrente de situação familiar.

Ademais, afirmam que a parceria/composse agrícola envolve apenas os agravantes (sem participação de Dilceu), e que os grãos são de sua titularidade.

Outrossim, rechaçam a qualificação de qualquer agravante como “sócio(a) oculto(a)” da devedora.

Negam participação na gestão/representação e ausência de suporte financeiro e afirmam não ter havido transferência de ativos/passivos sem contraprestação.

Ademais, asseveram que os contratos de venda venciam em 30/07/2024, mas a execução só foi ajuizada em 24/03/2025 (intervalo de ~8 meses), afastando-se, portanto, o
periculum in mora
para o arresto.

E como medida alternativa ao arresto cautelar, citam a possibilidade de averbação premonitória do feito executivo às margens de matrícula, como medida para assegurar eventual direito da exequente, devendo ser indeferido o arresto antes da adequada dilação probatória.

A agravada, por sua vez, sustenta a existência de grupo econômico e o comportamento contraditório dos agravantes.

Aduz que os próprios agravantes confessaram a existência de grupo econômico de fato na Recuperação Judicial no 1007134-62.2025.8.11.0015, com atuação coordenada e unidade de gestão/interesse, reconhecida na decisão que deferiu o processamento da RJ.

Assevera que os agravantes não recorreram daquela decisão, estabilizando a matéria.

Sustenta que fatos supervenientes reforçam a comunhão de interesses, pois dois meses após a escritura de divórcio, Cátia (agravante) teria pagado dívidas da Safras Armazéns por meio da empresa RD Rossato Participações Ltda., o que demonstraria indício de persistência de atuação conjunta, conforme comprovaria o documento juntado, com as contrarrazões recursais, ao ID. 307737855.

Alega existir comportamento processual contraditório dos agravantes (
venire
contra
factum

proprium
), pois ora se dizem do grupo (quando lhes convém), ora afirmam autonomia.

Argumenta que ocorreu ocultação e simulação patrimonial por meio das empresas Agro Rossato Ltda. e Rossato Participações Ltda.

Isso porque, segundo a exequente/agravada, as empresas Agro Rossato (constituída em 03/11/2023) e Rossato Participações foram usadas para ocultar/doar patrimônio do casal (sob comunhão universal), valendo-se de integralização de bens com preços vilíssimos e outorga uxória em arranjo que teria esvaziado o alcance de credores.

Quanto à outorga uxória, assevera que a agravante Cátia, coproprietária de 50% dos imóveis (regime de comunhão universal), autorizou a integralização de 100% dos bens ao capital sob propriedade exclusiva do cônjuge, configurando (em tese) dupla doação de meação.

Sustenta, ainda, valores subavaliados atribuídos à grandes áreas rurais (hectares em Sorriso/MT
) ,
exemplificando: Fazenda
Jóia
” (828,6352
ha
) por R$ 70.096,99 (≈ R$ 84,60/ha); outras áreas a R$ 27,46/ha, R$ 51,02/
ha, etc.
; média ≈ R$ 86,58/há, o que indicaria simulação e ocultação.

Nesse sentido, cita o art. 23 da Lei 9.249/95 (transferência para integralização pelo valor de mercado ou pelo declarado no IRPF), para sustentar que não se admite “preço vil” sob o pretexto de planejamento societário.

Sustenta ainda que, em hipóteses de grupo econômico/confusão patrimonial, o contraditório pode ser diferido na desconsideração da personalidade jurídica, justificando medidas constritivas de pronto (como os arrestos) e posterior impugnação.

Pois bem
. Os agravantes têm razão ao sustentar que a decisão recorrida carece de fundamento jurídico sólido para justificar a antecipação de medida tão gravosa como o arresto cautelar de bens de pessoas naturais e jurídicas distintas da pessoa jurídica executada.

Conforme já exposto na análise da preliminar, a causa de pedir da exequente revela
manifesta confusão entre três institutos jurídicos distintos
: fraude contra credores (
arts
. 158 a 165 do Código Civil), fraude à execução (art. 792 do CPC) e os requisitos específicos da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC).

A exequente, em sua inicial, ora alega alienação de bens quando já insolvente (fraude contra credores, que demanda ação pauliana), ora sugere alienação no curso de execuções diversas (fraude à execução, mas em processos distintos, o que não comporta a arguição em sede de petição inicial de ação de execução), ora pretende presumir confusão patrimonial e desvio de finalidade para alcançar os agravantes. Essa miscelânea processual compromete a coerência da causa de pedir e torna imprescindível a
dilação probatória
, a fim de que se identifique, com precisão, qual instituto seria aplicável e em quais fatos se sustentaria.

É exatamente por essa razão que o próprio Juízo de origem reconheceu expressamente a necessidade de instrução aprofundada, afirmando que “o encadeamento dos fatos é deveras complexo para fins de reconhecimento liminar de grupo econômico” (ID. 189256517). Se o magistrado singular afastou o reconhecimento liminar de grupo econômico e consignou a insuficiência de elementos para decisão definitiva, não se pode manter constrições patrimoniais de terceiros, de imediato, sob pena de violação ao art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

Além disso, conforme asseverado,
a fraude contra credores somente pode ser reconhecida em ação própria — ação pauliana — nos termos do art. 161 do Código Civil e da Súmula 195 do STJ
.

Uma vez que a tese de inadequação da via processual, tal como levantada pelos agravantes, não pode ser definitivamente decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância, deve ser examinada pelo Juízo de origem no desenvolvimento regular da execução, como bem assinala a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. TEMPESTIVIDADE DA AÇÃO. NOTIFICAÇÃO VIA APLICATIVO
WHATSAPP .

MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO .
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Embora a tempestividade seja matéria de ordem pública, ela deve ser deduzida perante o Juízo da causa, sob pena de incorrer em supressão de instância. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029088-83 .2023.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2024) [grifo nosso]

Outrossim, cumpre ressaltar que a
constituição de
holding
familiar para fins de planejamento sucessório e tributário não configura, por si só, fraude ou abuso
. Ao contrário, trata-se de prática lícita e reconhecida pela jurisprudência, inclusive como instrumento de organização patrimonial legítima. Eventuais irregularidades fiscais, a serem apuradas em sede própria, não se confundem com dilapidação patrimonial ou com confusão patrimonial a justificar a desconsideração da personalidade jurídica (CC, art. 50, §§1o e 2o).

A eventual evasão fiscal, ademais, tem tratamento jurídico próprio no âmbito tributário (CTN,
arts
. 116 e 149), mas não pode ser automaticamente convertida em fundamento para afastar a autonomia patrimonial de pessoas jurídicas regularmente constituídas.

Assevera-se, inclusive, que
a constituição da
holding
e da empresa de agropecuária foi anterior
às contratações objeto dos títulos da execução de origem.

A
desconsideração da personalidade jurídica
, por sua vez, exige prova cabal de desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC, art. 50).

O simples inadimplemento contratual, a existência de reorganização societária ou a constituição de empresas familiares não autorizam a medida.

Outrossim, assevera-se que, nos autos da ação de execução em exame, na qual foi deferido o arresto cautelar de bens de terceiros antes mesmo de suas citações para comporem o polo passivo da lide,
sequer houve demonstração de esgotamento dos meios executórios
em face da pessoa jurídica originalmente devedora, nos termos dos
arts
. 789, 831 e 835 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 789.
O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações
, salvo as restrições estabelecidas em lei.

[...]

Art. 831.
A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios
.

[...]

Art. 835.
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem
:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II -
títulos
da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV -
veículos
de via terrestre;

V -
bens
imóveis;

VI -
bens
móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX -
ações e quotas
de sociedades simples e empresárias;

X -
percentual
do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

[...] [grifo nosso]

Nesse sentido, é princípio estruturante da execução que a responsabilidade do devedor se limita ao seu patrimônio,
e apenas quando infrutíferas as diligências em relação à pessoa jurídica
é que se pode cogitar de medidas excepcionais contra terceiros, sob o fundamento da desconsideração da personalidade jurídica.

A constrição imediata de bens de sócios ou de pessoas jurídicas supostamente coligadas, em ação de execução de título extrajudicial, sem prévia investigação patrimonial da executada,
viola o princípio da patrimonialidade da execução
(CPC, art. 789)
e afronta o devido processo legal
.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002
. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL
. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso em que se trata de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato,
demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas)
. 2.
A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica
. Precedentes.
3 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 472641 SP 2014/0026029-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Medida excepcional que demanda a demonstração de atos fraudulentos que evidenciem o abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil – Requisitos legais que não são presumidos por mera inexistência de bens ou, ainda, encerramento irregular – Bem particular do sócio dado em garantia da obrigação contraída pela sociedade que não retrata o intuito fraudulento capaz caracterizar a confusão patrimonial
, nos termos do artigo 50, § 2o do Código Civil - Manobra que visou à preservação da sociedade empresária e não violou a autonomia patrimonial - Decisão mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2094466-15.2024.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 13/06/2024, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IDENTIDADE DE SÓCIO E ENDEREÇO. INSUFICIÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. AFETAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE SÓCIO COMUM E DEMAIS EMPRESAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. 2. Para que seja possível a declaração de existência de grupo econômico entre empresas, não basta que as atividades empresariais sejam exercidas no mesmo endereço, nem mesmo a identidade de sócios, sendo necessárias provas, ou, ao menos, fortes indícios de que tais empresas atuam mediante relação íntima de negócio, de controle ou coligação, de gestão e de interesses
comuns .
3.
A simples alegação de grupo econômico, com base em identidade de sócio e similaridade de objeto social, não justifica, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50, § 4o, do Código Civil
.
4 .
O simples encerramento irregular da sociedade empresária ou
ausência de bens não são motivos suficientes para afastar a proteção à autonomia da pessoa jurídica, sendo exigível a demonstração de efetivo
dolo
na lesão aos credores
. 5. Não evidenciados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, hipóteses exigíveis para a desconsideração da personalidade jurídica, previstas no caput do art. 50 do Código Civil, mantém-se a decisão que a indeferiu no bojo do cumprimento de sentença. 6. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07360426920228070000 1700876, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 24/05/2023)

Relevante destacar, ainda,
conforme já asseverado no Voto Preliminar
, que a
decisão interlocutória de ID. 315160881, proferida pela Exma. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, nos autos do
Agravo de Instrumento no 1018538-58.2025.8.11.0000
mencionado pela própria agravada, vai ao encontro da necessidade de dilação probatória para elucidar as alegações de fraude e confusão patrimonial.

Nesse contexto, verifica-se que a Exma. Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, em
16/09/2025
, conforme decisão já supracitada no Voto Preliminar, deferiu tutela de urgência recursal para atribuir efeito de
stay

period
,
determinando a
suspensão de todas as execuções, arrestos e demais medidas constritivas
, bem como dos vencimentos antecipados, em face das sociedades e dos membros do GRUPO SAFRAS e do GRUPO RONDON
, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou até a
apresentação do laudo pericial
definitivo pelo perito nomeado, ou ainda até ulterior deliberação judicial (ID. 315160881, autos do Agravo de Instrumento n.o 1003999-64.2025.8.11.0040).

Tal decisão, ainda que monocrática e em autos não conexos, reforça a tese dos agravantes no sentido de que não se pode, em juízo de cognição sumária, presumir grupo econômico ou desconsiderar a personalidade jurídica para praticar atos constritivos em bens de terceiros sem a prévia produção de provas, considerando as circunstâncias fáticas e jurídicas supracitadas neste Voto, impondo-se, portanto, a adoção de medidas cautelares menos gravosas conforme o devido processo legal e após a adequada dilação probatória (CF, art. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
. 9o, 10, 369 e 370).

Outrossim, no tocante ao
periculum in mora
, não se verifica situação de risco iminente de frustração da execução.

Como bem observado pelos agravantes, houve lapso de quase oito meses entre o vencimento das obrigações (julho de 2024) e o ajuizamento da execução (março de 2025), o que afasta a alegação de urgência.

O perigo da demora, requisito indispensável da tutela provisória (
art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil
), não pode ser presumido, devendo ser demonstrado de forma clara e objetiva, o que não ocorreu.

Por outro lado, destaca-se que há
periculum in mora inverso
, em desfavor dos ora agravantes, decorrente do risco de dano grave e da irreversibilidade prática dos efeitos da constrição patrimonial indevidamente antecipada. Com efeito, a manutenção de arrestos amplos sobre bens essenciais à atividade rural — grãos, insumos e maquinários — compromete a continuidade da produção agrícola, gera risco de perecimento de safra e coloca em xeque não apenas a subsistência das empresas familiares, mas também empregos e obrigações fiscais e contratuais assumidas perante terceiros.

Trata-se, portanto, de risco concreto de dano irreparável, que obsta a concessão de tutela provisória quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ademais, o sistema processual impõe que a tutela provisória seja compatível com os
princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade
(
arts
. 8o, 297 e 805 do Código de Processo Civil
), de modo que a constrição não inviabilize a atividade econômica dos agravantes nem configure medida desproporcional frente à controvérsia ainda em aberto sobre a efetiva existência de grupo econômico ou confusão patrimonial.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a liminar recursal e reformar a decisão agravada, a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela exequente, ora agravada, afastando-se, por conseguinte, a desconsideração liminar,
inaudita altera parte
, da personalidade jurídica da executada e de seus supostos sócios ou integrantes, bem como o arresto cautelar de bens e ativos financeiros determinado na origem.

Fica ressalvada, todavia, a possibilidade de o Juízo de origem, após regular instrução probatória, reapreciar a matéria à luz das provas que vierem a ser produzidas.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO.
SR.
DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO
(1o VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto do
eminente
Relator,
consigno, todavia, a
ressalva de que a
controvérsia relativa à

venda do milho
deve ser
apurada pelo
Juízo de 1o Grau
. Entendo que tal questão não repercute diretamente no mérito d
a
desconsideração da personalidade jurídica
,
objeto central deste recurso.

A
admissão e a análise de documentos
novos

juntad
os
no 2o Grau

evidenciariam
, a meu ver,
supressão de instância
. Portanto, o local adequado
,
como o Desembargador Relator já decidiu e reiterado pelo advogado na sustentação oral
,
deve ser no Juízo de 1o Grau
.

Não cabe, pois, a este Tribunal proceder à conversão do julgamento em diligência ou a qualquer outra medida instrutória sobre fatos ainda não submetidos ao crivo do magistrado
de primeiro grau
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

Sem dúvida,
o acolhimento dessa pretensão importaria em deslocar a discussão para o segundo grau de jurisdição
,
o que configuraria s
upressão de instância
.
Definirei
monocraticamente
toda essa questão
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

(
2o VOGAL
):

Acompanho o voto do
relator
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026